Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722527-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O 2o executado agrava dos capítulos da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0714728-80.2021.8.07.0007 – id 235913350) que rejeitou sua impugnação à execução das astreintes e ao que determinou que apresente, em cinco dias, os documentos indicados ou será realizada perícia, sendo que até a definição do valor, a exequente continuará a pagar R$ 1.079,40 pelo plano de saúde, reservando-se o Juízo a análise posterior do valor correto da mensalidade e o adicional das astreintes. Afirma que a agravada não paga a mensalidade desde outubro/2023, estabelecida no título executivo, não obstante a manutenção do plano. Acrescenta que o descumprimento ocorre apenas pela agravada, razão pela qual não é devida a multa cominatória. Requer a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Assim dispõe o título judicial (id 128238618): “Diante do exposto, ao tempo em que confirmo a decisão que concedeu a tutela de urgência, julgo PROCEDENTE OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade da cláusula 7.5.1 do Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário - PDV 2019 (Id 101282239), no que tange à diferenciação entre ativos e inativos e à restrição temporal quanto à permanência no plano de saúde. Em consequência, condeno as rés à obrigação de fazer, consistente em manter a autora no plano da ativa ou em plano de inativos, em condições equiparadas, com o pagamento integral do prêmio (contribuição do trabalhador e da quota patronal), sem a possibilidade da instituição de índices de reajuste diversos dos da ativa, tais quais o reajuste por faixa etária, caso não sejam aplicados a estes. De outro lado, as rés deverão comprovar os valores atualmente praticados aos servidores da ativa, incluindo-se a parte patronal, disponibilizando à autora meios para realizar o pagamento da contribuição, seja com o pagamento do prêmio à si ou também à eventuais beneficiários já estipulados no contrato original. Enquanto não comprovado o valor atualizado do prêmio, a autora terá direito à recolher o último valor pago à operadora de saúde, de R$ 1.079,40 (mil e setenta e nove reais e quarenta centavos), devendo haver a redução proporcional, caso haja diminuição dos beneficiários vinculados ao plano (diminuição ou exclusão de dependentes). Nesse ponto, considerando-se a alegação de descumprimento por parte das rés da decisão que concedeu a tutela de urgência, reitero a referida decisão, para determinar a intimação das rés para que reintegrem de forma definitiva a autora no plano de servidores da ativa ou da inativa, em condições equiparadas, devendo ainda apresentar o valor do prêmio/contribuição de acordo com o número atual de beneficiários/dependentes vinculados ao plano. A inércia ensejará multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até a efetiva reintegração, nas modalidades ora previstas (limitada ao valor de R$ 30.000,00). A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal.” Grifei A agravada comprovadamente efetuou o depósito mensal de R$ 1.079,40, até setembro/23, o que foi admitido pelo agravante. O trânsito em julgado ocorreu em 08/11/23 (id 178095121 – autos principais). Em 7/5/24, foi pedido o cumprimento da sentença (id 195893678), pleiteando-se a disponibilização dos boletos para o pagamento do prêmio com o valor correto, oportunidade em que a agravada informou que passara a receber cobranças em valor superior aos depósitos judiciais. Requereu a manutenção do pagamento mensal de R$ 1.079,40 e a intimação dos devedores para cumprimento do julgado. O Bradesco efetuou o depósito de R$ 30.000,00 (id 200095164) referente à multa cominatória e apresentou impugnação (id 203400066), alegando descumprimento da credora, que foi intimada a comprovar a quitação das 12 últimas mensalidades, vindo a se manifestar no id 205813628, afirmando que, após a sentença houve a substituição da liminar pela obrigação dos réus de fornecer os boletos nos termos da decisão bem como de informar os valores praticados aos empregados da ativa, solicitando o restabelecimento do plano de saúde. Foi proferida a decisão id 209265625 em 29/08/24: “(...). As devedoras, em 5 dias, apresentem carteirinha e declaração de condição ativa quanto ao plano de saúde. Nesse prazo, as devedoras apresentem todos os boletos de cobrança quanto as mensalidades em atraso para fins de pagamento, no valor fixado na demanda e nas mesmas condições de assistência médica aos ativos, sob pena de majoração da multa já fixada.” Todavia, os boletos não foram apresentados, razão pela qual a decisão agravada assinou prazo para a juntada. À primeira vista, o título judicial não condicionou a obrigação de apresentar a documentação ao depósito mensal de R$ 1.079,40, razão pela qual não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença fundamentada com base nessa alegada condição. Destaco que a agravada não está isenta do referido pagamento, obrigação que, aliás, foi reforçada na decisão impugnada, mas não como condição para a apresentação dos documentos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator